Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707825-35.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVERIO ASSUNCAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ SILVÉRIO ASSUNÇÃO em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal (id. 16907505). O embargante alega contradição da decisão embargada considerando os artigos 46 da Lei no 8.112/90 e 119 da Lei Complementar no 840/2011. Defende imprescindível sua anuência aos descontos no contracheque, tornando-as ilegais. Informa as diversas impropriedades administrativa ocorridas e impugnadas no processo administrativo que não foram completamente respondidas. Requer a reconsideração da decisão embargada para que sejam suspensos todos os descontos realizados no contracheque do embargante. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para saneamento do vício apontado com consequente reconsideração da decisão objurgada. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de contradição. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo do embargante não prospera, pois não há que se falar em contradição da decisão combatida que de forma clara analisou a questão concluindo pela ausência de ilegalidade pela intimação específica em relação aos descontos realizados em folha de pagamento. A contradição possível de saneamento por meio dos embargos de declaração é a contradição interna e não como pretende o embargante a contradição em relação a possível dispositivo legal ou a jurisprudência, especialmente quando não é vinculante. Ademais, estamos em sede de análise sumária da lide, as questões serão melhor aprofundadas quando da análise do mérito do apelo. Portanto, como já delineado, em sede de cognição não exauriente não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 2 de julho de 2020 11:34:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador